Tribunal: TJBA
Processo: 0010746-48.2007.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010746-48.2007.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ISA MARIA LEITAO GOMES e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VALVERDE RIBEIRO, ADILSON FONSECA MARTINS, AILTON DE PINNA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CARGO EM COMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADA. SALDO DE SALÁRIO, FÉRIAS PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DE UM TERÇO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ART. 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DE PROVA QUE CABIA AO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO ANUAL. FUNDAMENTO EM LEI MUNICIPAL CUJOS TEOR E VIGÊNCIA NÃO FORAM COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À PARTE AUTORA. ART. 376 DO CPC/2015. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0010746-48.2007.8.05.0039
, em que figuram como Apelante
o
MUNICIPIO DE CAMACARI
e Apelados
ISA MARIA LEITAO GOMES
e
PAULO CESAR LEITÃO GOMES
.

ACORD
AM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR